Tribunal: TJMT
Processo: 1027573-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027573-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), MARIA SOLANGE BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 614.021.094-15 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência, mesmo após intimação específica para tanto.

A autora, aposentada, afirmou receber valor inferior a um salário mínimo e alegou não possuir condições de arcar com as custas processuais. Limitou-se a apresentar extrato de benefício previdenciário e justificativas genéricas quanto à ausência de outros documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da gratuidade da justiça, quando a parte, embora alegue hipossuficiência, deixa de apresentar os documentos solicitados pelo juízo para comprovar sua real condição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

A inércia da parte em cumprir determinação judicial para instrução documental do pedido impede a concessão do benefício, sob pena de banalização do instituto da gratuidade da justiça.

6. A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do pedido nos casos em que não há demonstração suficiente da alegada necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, mas admite prova em contrário. 2. A ausência de comprovação documental, mesmo após determinação judicial, afasta a presunção de veracidade e justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Solange Bezerra do Nascimento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando-se que a autora efetuasse o recolhimento das custas processuais e dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
que é pessoa hipossuficiente, de baixa renda, beneficiária de valor inferior a um salário mínimo, e que encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica e social, de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua condição, sendo indevido o indeferimento da gratuidade de justiça. Invoca o art. 99, §3º, do CPC, e jurisprudência favorável à concessão do benefício.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 307740893).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 308945361).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 315889869).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Maria Solange Bezerra do Nascimento ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica contratual, a devolução de valores eventualmente descontados de forma indevida e a reparação por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que é pessoa hipossuficiente, aposentada, com renda inferior a um salário mínimo, e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Requereu, por esse motivo, o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Após determinação judicial para que a parte autora comprovasse documentalmente sua alegada hipossuficiência, foram apresentadas justificativas quanto à dificuldade de obtenção dos documentos exigidos, sem, contudo, haver a juntada dos elementos solicitados. Diante da ausência de comprovação documental, o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais e dos honorários periciais, sob pena de extinção do feito (id. 202023856 – autos de origem).

Não concordando com a r. decisão, recorre a autora, ora agravante, sustentando, em suma, que é pessoa hipossuficiente, de baixa renda, beneficiária de valor inferior a um salário mínimo, e que encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica e social, de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Alega que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua condição, sendo indevido o indeferimento da gratuidade de justiça. Invoca o art. 99, §3º, do CPC, e jurisprudência favorável à concessão do benefício.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a autora acostou aos autos apenas o extrato de benefício previdenciário, demonstrando o recebimento de pensão por morte. Todavia, deixou de apresentar os demais documentos requisitados pelo juízo, tais como declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimentos adicionais, certidões negativas de propriedade e de veículos, ou ainda a carteira de trabalho, que poderiam atestar, de forma minimamente satisfatória, a alegada hipossuficiência.

Cumpre ressaltar, ademais, que o recebimento de pensão por morte não afasta a possibilidade de exercício de atividade remunerada.

A ausência de colaboração da parte para instrução mínima do pedido, mesmo após intimação específica para tanto, impede o deferimento da benesse, sob pena de banalização do instituto, conforme bem ponderado pelo magistrado singular,
verbis
:

“No caso dos autos, a parte autora foi devidamente intimada para comprovar que faz jus à gratuidade da justiça, mediante apresentação de documentos hábeis a demonstrar sua real condição financeira.
Contudo, apesar de ter requerido dilação de prazo para cumprimento da diligência, não apresentou os documentos exigidos nem justificativa idônea que comprovasse a impossibilidade concreta de obtê-los, tampouco atualizou o juízo acerca de eventual dificuldade persistente
.

Tal inércia revela desinteresse processual e inviabiliza a análise do pedido de gratuidade, diante da ausência de elementos mínimos que permitam aferir a hipossuficiência alegada.”
(id. 202023856 – autos de origem).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025